Tribunal: STF
Processo: RHC 59252
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
SE EM PEDIDO DE HC, SEU FUNDAMENTO ESTA EM TER SIDO INEPTA A
DENUNCIA PORQUE NÃO CIRCUNSTANCIOU A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO
DELITO, E AINDA, EM SER NULA A SENTENÇA POIS QUE NÃO FUNDAMENTOU A
APLICAÇÃO DA PENA, O JULGADOR NELE DEPARA COM HIPÓTESES, EM TESE, DE
NULIDADE PROCESSUAL; DEVE DIRIMIR AS QUESTÕES.
O ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE HC, NO ENTANTO FUNDADO EM
DENUNCIA INEPTA E NULIDADE DE SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO OMISSA,
DEVE SER REFORMADO A FIM DE QUE O JULGADOR CONHECA DO PEDIDO DE HC E
PASSE A DECIDI-LO, FAZENDO A APLICAÇÃO DA LEI.
RECURSO DE HC QUE SE CONHECE PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL POR
UNANIMIDADE.